Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria dos Aflitos Pessoa Sousa em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Condomínio da Superquadra Brasília –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar que formulara almejando a cominação ao agravado da obrigação de desativar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as condensadoras de ar-condicionado instaladas na cobertura do Bloco A do edifício até que sejam solucionados os defeitos que afetam os equipamentos . Segundo o provimento guerreado, a tutela de urgência não pode ser concedida, pois necessária dilação probatória e não restaram demonstrados de plano a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pontuara o julgado, outrossim, que, na hipótese, a “aferição da situação fático-jurídica descrita pela autora e correlata cominação de obrigação de fazer, deverá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório[1].” De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que é moradora e proprietária do imóvel constituído pelo apartamento no 601, localizado no Bloco A do Condomínio da Superquadra de Brasília, desde janeiro de 2009. Salientara que, em meados do mês de setembro de 2021, começara a ouvir barulhos insuportáveis vindos da laje do Bloco A, posicionada logo acima de sua unidade imobiliária. Informara que contatara o síndico, funcionários e outros moradores do condomínio e que todos perceberam que, de fato, o barulho ocasionava muito incômodo. Esclarecera que, em laudo técnico confeccionado por engenheiro civil que contratara, fora aferido que o ruído decorria da instalação incorreta, inadequada e irregular das condensadoras de ar-condicionado na laje do Bloco A do condomínio. Observara que, em consonância com o estudo técnico, a edificação não fora originalmente projetada para receber a instalação de equipamentos de ar-condicionado, de modo que a cobertura do edifício não contemplara a presença de espaço reservado ou exclusivo para o uso de equipamentos daquela natureza, ficando patente que as condensadoras de ar-condicionado instadas na cobertura do Bloco A foram inseridas irregularmente no local, pois inapropriado. Destacara que, de conformidade com o regimento interno do condomínio, as áreas de uso comum não podem ser objeto de modificação pelos condôminos, sobejando impassível que a instalação das condensadoras de ar-condicionado na laje do Bloco A violara a norma condominial. Pontuara que o artigo 1.342 do Código Civil preceitua que a realização de obras em partes comuns de condomínio edilício não pode prejudicar a utilização da parte própria ou comum pelos condôminos. Sustentara que, no caso, a instalação das condensadoras de ar-condicionado localizadas na cobertura do Bloco A encerrara violação às normas condominiais e civis e alterara indevidamente o projeto original do edifício, devendo as máquinas, portanto, serem imediatamente desativadas. Destacara a recalcitrância do síndico do condomínio em resolver o problema, malferindo seus deveres legais de fazer cumprir o regimento interno e de diligenciar a conservação das partes comuns. Apontara que os ruídos provocados pelas condensadoras instaladas irregularmente na cobertura do Bloco A afetam seu direito de usar, fruir e livremente dispor da sua unidade e, demais disso, ocasionara-lhe abalo emocional, pois, desde o começo dos barulhos, não consegue dormir regularmente. Consignara que, mesmo diante desses fatos, a medida de urgência que postulara fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não se afigura escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correto e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria dos Aflitos Pessoa Sousa em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Condomínio da Superquadra Brasília –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar que formulara almejando a cominação ao agravado da obrigação de desativar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as condensadoras de ar-condicionado instaladas na cobertura do Bloco A do edifício até que sejam solucionados os defeitos que afetam os equipamentos . Segundo o provimento guerreado, a tutela de urgência não pode ser concedida, pois necessária dilação probatória e não restaram demonstrados de plano a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pontuara o julgado, outrossim, que, na hipótese, a “aferição da situação fático-jurídica descrita pela autora e correlata cominação de obrigação de fazer, deverá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório[2].” De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, em ambiente de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, ser determinada a imediata desativação das condensadoras de ar-condicionado localizadas na cobertura do Bloco A do condomínio agravado, sob o prisma de que a instalação dos equipamentos violara normas condominiais e civis e ensejara alteração indevida no projeto original da construção, porquanto o edifício não fora originalmente projetado para receber a instalação de equipamentos de ar-condicionado, e, assim, tendo a instalação dos acessórios violado os regramentos condominiais e legais e estando afetando a unidade imobiliária de sua titularidade e a própria agravante, diante do barulho excessivo advindo das máquinas, necessária a paralisão do funcionamento das máquinas até que seja resolvida a situação criada com sua montagem no local em que se encontram. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Estabelecidas essas premissas, como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, como no caso, consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo (CPC, art. 294, parágrafo único). Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência, ainda que de natureza cautelar, deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de substrato material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se vislumbra o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado nem a possibilidade de haver prejuízo ao resultado útil do processo se não concedida a prestação demandada de imediato, tampouco se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara a agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela de urgência. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos, a agravante contratara engenheiro civil para aferir a origem dos barulhos que passara a ouvir em sua unidade imobiliária. Em consonância com o constatado pelo assistente técnico da agravante, os ruídos e vibrações identificados pela condômina possivelmente são originários da instalação incorreta, inadequada e irregular das condensadoras de ar-condicionado no edifício no qual situada sua unidade residencial. Ocorre que a cessação do barulho prescinde da desativação dos equipamentos do local, porquanto a manutenção, reforma ou correção das deficiências identificadas na cobertura do Bloco A podem corrigir ou mitigar o problema identificado. É o que se infere do abaixo reproduzido[4]: “Ao signatário, a partir da realização da vistoria, foi possível definir os seguintes apontamentos: (...) Neste contexto, pode-se concluir que a causa das vibrações e ruídos identificados no apartamento 601 são oriundas, preponderantemente, da instalação incorreta, inadequada e irregular das condensadoras de ar-condicionado, sem prejuízo da urgente e necessária manutenção, reforma ou correção das demais deficiências identificas na cobertura do bloco A. (...) AÇÕES DE CORREÇÃO Com a finalidade de se corrigir/mitigar as problemáticas identificadas, o signatário sugere a adoção das medidas: 1. Diante da indisponibilidade do projeto de instalação dos aparelhos de ar-condicionado e das evidências constatadas in loco, no sentido de que a instalação destes equipamentos não obedeceu à técnica prevista na NRB 16401-1/2008, o que pode implicar severos riscos à segurança de pessoas e de patrimônio, sugere-se a imediata retirada das condensadoras de ar-condicionado instaladas na cobertura do bloco A, até que seja providenciada a apresentação de projeto com a pertinente adequação à norma em espécie, contemplando, no mínimo, os seguintes critérios: I – Estudo de Viabilidade; II - Projeto Legal; III - Definição do tipo de elementos de amortecimento de vibrações; IV - Controle de vibrações e definição dos níveis de ruídos decorrentes da operação do sistema de ar-condicionado; V - Prevenção contra incêndio; VI - Projeto de distribuição do ar; VII - Traçado da rede de dutos; VIII - Orientações quanto ao vazamento em dutos, selagem aplicada, limites de vazamento admissível, instalação de registro corta-fogo e fumaça, isolação térmica e tratamento acústico; IX - Projeto da rede hidráulica e das instalações elétricas. 2. O piso elevado é composto por placas de concreto para passagem de tubulação na parte inferior. Foi possível observar que, à medida em que placas são retiradas, estas não são devidamente recolocadas. Desta forma, sugere-se que seja promovida a reforma ou a substituição do piso elevado, com vedação correta de quaisquer pontos passíveis de vazamento para a laje inferior e desta para os apartamentos. 3. Retirada as placas solares que não estão em uso, substituindo-se ou fixando-se adequadamente as aquelas que porventura estão em pleno funcionando, a fim de prevenir vibrações ou danos nas telhas sobre as quais estão firmadas; 4. Constatou-se que o telhado, executado com telhas de fibrocimento, apresenta sinais de envelhecimento e ausência de manutenção, não tendo sido possível avaliar a estrutura de suporte do mesmo. Foram identificados parafusos soltos, telhas velhas contendo remendos inadequados, sinalizando a possibilidade de vazamento para a laje e subsequente infiltração para os apartamentos. A título de sugestão, deve ser promovida a substituição das telhas inadequadas ou a troca do conjunto do telhado por outro sistema de cobertura. 5. Os quadros onde estão fixados os medidores de água potável revelaram a presença de vazamentos na tubulação de distribuição e na tubulação que alimenta os medidores, sinalizando já um possível ponto de infiltração, observado no teto do banheiro social do apartamento 601. Convém, portanto, que seja realizada a manutenção ou substituição de conexões e tubulações de onde advêm os vazamentos, a fim de preservar a segurança da moradora e evitar a intercorrência de patologia grave na estrutura da laje; (...) 7. Diante da falta de manutenção ou reparos nas portas, quadros elétricos, fiação, rebocos, piso e cordoalhas do para-raios, conforme mostrados nas fotos 16 a 22, sugere-se que o Síndico do condomínio e sua equipe de obras promovam a manutenção urgente em todo o ambiente da cobertura, principalmente, no piso elevado e platibandas, visando à eliminação de infiltrações nas paredes internas e na laje superior do bloco A. No caso específico das platibandas é imperioso que sejam adotadas as medidas preventivas urgentes no sentido de se retirar a instalação da condensadoras de ar-condicionado, por se tratar de local macio e desprovido segurança. Insta salientar sobre a necessidade de leitura do memorial descritivo fornecido pela construtora da edificação, antes da realização de obras ou instalação de equipamentos, como no caso das condensadoras de ar-condicionado, para saber se a estrutura da planta comporta o recebimento destes novos componentes. Caso o memorial descritivo não contemple a possibilidade de instalação das condensadoras de ar-condicionado, poderão ser executadas obras de adaptação voltadas para este fim, sendo certo, porém que a escolha do local destinado à instalação da unidade condensadora será sempre uma superfície firme e resistente, devendo ser evitadas superfícies macias, como no caso das platibandas citadas acima.” Ademais, a despeito do aferido pelo engenheiro civil contratado pela agravante, o assistente técnico contratado pelo agravado não identificara o barulho excessivo indicado pela agravante, e, demais disso, não aferira nenhum ruído originário das condensadoras de ar-condicionado segundo os regramentos técnicos. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se parte do que fora apurado pelo especialista assistente do agravado, in verbis[5]: “(...) HIPÓTESE 01 – RUÍDOS originados por UNIDADES CONDENSADORAS DE AR-CONDICIONADO instaladas em áreas de uso comum – A cobertura possui diversas unidades condensadoras, em estados diversos de conservação e instalação; - Levantou-se tal proposição, considerando o ruído descrito ser similar ao de um compressor de fluido refrigerante (a moradora descreveu como som semelhante ao que o filtro de água dela emite, porém mais intenso); Não foram detectados ruídos excessivos originados destes equipamentos. Ainda assim, o condomínio solicitou a instalação de borrachas sob os pontos de aparafusamento, na tentativa de atenuar a transmissão de vibrações. (...) Todas foram descartadas, exceto pela HIPÓTESE 01 – RUÍDOS originados por UNIDADES CONDENSADORAS DE AR-CONDICIONADO instaladas em áreas de uso comum, na qual se concentraram os esforços diagnósticos após relato da unidade de que, em períodos frios ou chuvosos, a frequência do ruído era menor. Durante todos a atividade, com registro de medições de nível sonoro em áreas de uso comum, o reclamado ruído não se manifestou nestas áreas, ou mesmo nas premissas da unidade privativa. IMPORTANTE: foram inspecionadas e testadas todas as máquinas de climatização presentes na cobertura do bloco A, que poderiam ser potenciais fontes de ruídos, porém não foi possível registrar qualquer evento. Em MAR/2022, foi realizada nova visita à unidade reclamante, onde foram reprisados todos os ensaios e inspeções anteriormente empreendidos, sem que, novamente, se pudesse anotar qualquer manifestação do ruído reportado. (...) No que diz respeito à situação em tela, após instrução da presente NOTA TÉCNICA, CONCLUI-SE que: 1. A despeito das inspeções, ensaios e simulações realizadas, não foi possível validar a existência da manifestação do ruído reclamado pela unidade 601 do bloco A, em nenhuma das hipóteses técnicas levantadas. Observe-se que, para o caso da hipótese de origem dos ruídos nas condensadoras dos sistemas de climatização, os quais estão locados na cobertura do mesmo prédio, mesmo com todos os equipamentos acionados, ainda assim não se percebeu alterações nos níveis de pressão sonora atingindo o apartamento; 2. Ainda que não detectada a origem da manifestação, o Condomínio efetuou ações preventivas, onde possível, como por exemplo a instalação de anteparos para absorção de vibrações entre elementos de estruturas e/ou equipamentos e as respectivas lajes de locação.” Sob essas premissas, apreende-se que a subsistência e a origem do barulho que incomoda a agravante afiguram-se controversas, não sobejando possível concluir, nessa fase procedimental, que a desativação das condensadoras de ar-condicionado da cobertura do Bloco A fará cessar os ruídos. Aliás, a medida, diante da proporção que alcançará, afetará substancialmente os demais moradores do edifício, de molde que qualquer providência, na conformação da demandada, deverá estar devidamente lastreada em apuração técnica incontrovertida. No caso, a matéria de fato é por demais controversa, pois, em confronto ao laudo exibido pela agravante, subsiste outro pronunciamento técnico em sentido diverso. Subsistente essa controvérsia, não se afigura possível se cominar ao agravado, em sede de tutela provisória de urgência, ainda que de natureza cautelar, a obrigação de fazer individualizada. Nesse contexto, no início da fase cognitiva, não há como subsistir a apreensão de que ressoa irregular a instalação das condensadoras de ar-condicionado localizadas na cobertura do Bloco A tampouco que delas decorra risco iminente ou prejuízo à qualidade de vida da agravante, afigurando-se imperioso, portanto, o prosseguimento da ação com a consequente dilação probatória sem a consumação da medida almejada. Afigura-se imprescindível, frise-se, o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a incursão do feito na fase probatória, com o fito de ser aferida a viabilidade da imposição da cominação postulada ao agravado, porquanto dependente da subsistência da irregularidade na instalação dos equipamentos imprecada e, sobretudo, que afetam a agravante, conforme defende. Sob essa apreensão de fato, ressoa inexorável que efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que, em sede de provimento antecipatório, o agravado fosse compelido a viabilizar a imediata desativação das condensadoras de ar-condicionado instaladas na cobertura do Bloco A. Com efeito, antes da aferição acerca da existência da irregularidade da instalação dos equipamentos e sua relação com os barulhos ouvidos na unidade autônoma de titularidade da agravante, o que sobeja são simplesmente alegações desprovidas de lastro material. Conseguintemente, antes do percurso do itinerário procedimental e do transcurso da fase instrutória, o que aduzira a agravante não pode, pois, ser acolhido como expressão dos fatos e legitimar a extração da obrigação que almeja debitar ao agravado. O devido processo legal, como expressão do estado de direito, deve ser observado em todas as suas nuanças e, somente ao final da lide, resguardados o contraditório e a ampla defesa e assegurada a dilação probatória, é que poderá ser aferida a subsistência da higidez do estudo técnico exibido, resultando na cominação ao agravado da obrigação de desativar as condensadoras de ar-condicionado instaladas na cobertura do Bloco A, como expressão da obrigação que lhe vier a ser imputada com esse objeto. Com efeito, a exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que permitirá a aferição das nuanças que originaram o barulho que afeta a agravante, permitindo a aferição da efetiva legitimidade de se imputar ao agravado a obrigação de fazer individualizada. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e a inserção da ação principal na fase instrutória, no momento, não subsiste lastro para a imputação desse dever ao agravado. Outrossim, deve ser assinalado que a negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante, notadamente porque não se afere dos documentos que coligira aos autos qualquer indicação no sentido de que os barulhos comprometem a segurança ou habitabilidade da unidade imobiliária de titularidade da agravante, inexistindo, pois, risco de dano imediato à condômina. Demais disso, segundo informara a agravante, os barulhos iniciaram-se em meados do mês de setembro de 2021, não havendo urgência na medida postulada diante do tempo decorrido. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que sua eventual concessão somente por ocasião da resolução da ação principal não lhe advirá nenhum prejuízo nem afetação no direito que o assiste. Essa constatação, aliada à inverossimilhança da argumentação deduzida, também obsta a concessão do provimento antecipatório reclamado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela de urgência que reclamara sob a forma de prestação de natureza cautelar destinada a preservar a utilidade do processo e seu bem estar. A apuração do alegado e a aferição de que efetivamente se coaduna com a verdade real poderá, ainda, ser comprovado no curso do processo, após o estabelecimento do contraditório e a inserção da ação principal na fase instrutória, não subsistindo, no momento, estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Inviável, pois, a concessão da prestação cautelar demandada, pois, dito de outra, o direito invocado não se descortina indelével nem subsiste risco de da negativa da medida advir à agravante dano irreparável ou de difícil reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 156972286 - Pág. 2 (fl. 416) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 156972286 - Pág. 2 (fl. 416) – ação conhecimento. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ID Num. 152708836 - Pág. 13/17 (fls. 301/305) – ação principal. [5] - ID Num. 126042174 - Pág. 3/4 (fls. 236/237 e 239/240) – ação conhecimento.